Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, §§1o e 6o, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 4o E 6o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido (art. 485, IV, CPC), sob o fundamento de que o autor, embora devidamente intimado para dar andamento ao feito, não se manifestou.
2. Ao contrário do alegado pelo apelante, o caso em análise se amolda perfeitamente à situação descrita no inciso III do art. 485 do CPC, relativo à extinção do feito pelo abandono da causa. 2.1. Consoante o mencionado dispositivo legal, “o juiz não resolverá o mérito quando: [...] III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 2.2. Sendo assim, deve estar configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, cujos requisitos, nos termos do art. 485, III e §§1o e 6o, CPC, são: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe; d) requerimento do réu, caso oferecida contestação.
3. No caso em tela, intimado, via DJe, para promover o andamento do feito no prazo de 5 dias, o autor quedou-se inerte por duas oportunidades. 3.1. Em seguida, o juízo promoveu a intimação pessoal da parte exequente, ocasião em que o exequente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
4. Portanto, foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis para a extinção do processo, por isso a extinção do feito é determinação legal e não viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigos 4o e 6o do CPC).
5. Apelação improvida.